Tribunal: TJSP
Processo: 0013956-44.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013956-44.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CAIO CESAR DOS SANTOS DOMINGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013956-44.2019.8.26.0996 -Voto no 26209
2
VOTO no 26209
AGRAVO EM EXECUÇÃO no --13956-44.2019.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: CAIO CESAR DOS SANTOS DOMINGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal - Indeferimento de livramento
condicional, por ausência de requisito subjetivo

Alegação da Defesa quanto ao preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo Observação do Princípio
in dubio pro societate em matéria de execução penal
Negado Provimento.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto
pelo
sentenciado CAIO CESAR DOS SANTOS DOMINGUES contra a r.
decisão, (fls. 27/28), do MM. Juízo do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente/SP, que indeferiu seu pedido de concessão do benefício
do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.
Assevera o agravante, (fls. 01/05), que o sentenciado
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício
pleiteado, mesmo porque possui bom comportamento carcerário.
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
a fim de que o sentenciado seja promovido ao regime intermediário.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das circunstâncias extralegais para a
incidência do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013956-44.2019.8.26.0996 -Voto no 26209
3
Contraminutado o recurso, (fls. 09/14), e mantida a
r. decisão, (fls. 15), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, (fls.
37/40), pelo seu não provimento, mantendo-se a r. sentença impugnada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a conclusão a que chegou o douto Magistrado
sentenciante encontra-se na lógica mais rigorosa da apreciação dos fatos e de
seu enquadramento jurídico, pelo que não merece ser reformada.
Assim, constata-se que o requisito subjetivo caracterizado
pelo elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que mereça o
benefício almejado, levando-se em consideração que se está discutindo a
reintegração de indivíduo que praticou crimes graves tráfico de drogas.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege
é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não,
obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é
obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra.
Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013956-44.2019.8.26.0996 -Voto no 26209
4
para justificar possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância
é branda mas exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada” (TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara
Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-se de
cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem
o julgador a uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em matéria
de execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate,
segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama
por tranqüilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado,
cujos benefícios só deverão ser concedidos quando não existir dúvida
quanto ao merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei
10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que
a simples constatação de uma boa conduta carcerária, atestada pelo
Diretor do estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o
mérito do sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado
por crimes violentos, como na hipótese dos autos, em que a
perigosidade do agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia
medica para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser
reintegrado à sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos
Campos Rel: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
Em sendo assim, o douto Magistrado fundamentou o
indeferimento da benesse ao sentenciado de maneira idônea, consubstanciada
no grave crime cometido pelo sentenciado e na longa pena a cumprir.
Ademais, depreende-se que o sentenciado cometeu falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013956-44.2019.8.26.0996 -Voto no 26209
5
grave quando do cumprimento da sua pena, qual seja, abandono, revelando
ainda mais conduta desabonadora e comportamento desfavorável.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não há se
falar na possibilidade do deferimento da progressão ao regime semiaberto,
diante da ausência do requisito subjetivo.
Enfim, a concessão do benefício ao sentenciado mostra-se
prematura. Frise-se que apresentar dificuldade em assimilar a terapia
prisional, dá ensejo à possibilidade de voltar a delinquir ou vir a prejudicar
outros detentos que cumprem suas penas no regime semiaberto.
Deve, portanto, o agravante ser ainda observado até que
demonstre méritos concretos e indicativos com razoável certeza de que está
apto a se beneficiar do livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator